Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-38.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003459-38.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA COSTA - CPF: 228.091.228-73 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA - CPF: 272.471.428-80 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS - CPF: 029.366.937-64 (ADVOGADO), CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - CPF: 012.413.156-55 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelação no 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelante
: BANCO BS2 S.A.

Apelado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO
– EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelação no 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelante
: BANCO BS2 S.A.

Apelado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BS2 S.A.

Ação:
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c.c Pedido Indenizatório, proposta por
JOELMA PEREIRA COSTA
em desfavor de
BANCO BS2 S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, a título de danos morais, assim como os juros moratórios legais desde a data do evento danoso. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 91539021): Alega que o apelado celebrou junto ao Banco BS2 o contrato de empréstimos de no 3581339-1, no valor total de R$1.150,53, a ser pago em 18 parcelas mensais de R$95,88. Afirma que o valor objeto do contrato fora liberado ao autor por meio de TED em agência da CEF, em conta de titularidade do requerente. Aduz que o banco agiu legitimamente ao proceder com a negativação da parte, uma vez que não conseguiu realizar os descontos na folha de pagamento do autor. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 91539026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelação no 0003459-38.2008.8.11.0037

Apelante
: BANCO BS2 S.A.

Apelado
: JOELMA PEREIRA COSTA

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BS2 S.A.

Ação:
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c.c Pedido Indenizatório, proposta por
JOELMA PEREIRA COSTA
em desfavor de
BANCO BS2 S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, a título de danos morais, assim como os juros moratórios legais desde a data do evento danoso. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no valor de R$5.801,47, que resultou na inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
, para julgar improcedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do Serasa que demonstra a negativação de seu nome. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Em que pese o banco ter juntado contrato supostamente celebrado entre as partes, nota-se que a Caixa Econômica Federal informou no Ofício no 156/2012 que houve a tentativa de envio de uma TED, no valor de R$1.140,95, pelo Banco Bonsucesso S/A à agência 13 de junho/MT da Caixa, porém foi devolvida por não existir a conta destinatária dos recursos naquela agência (Id. 91539016 - Pág. 20).

Desse modo, o banco requerido não comprovou a transferência dos valores supostamente contratados pela autora, de modo que não demonstrada a regularidade da contratação.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a autora trouxe aos autos extrato que demonstra a negativação de seu nome pelo banco requerido (Id. 91539013).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021